Tribunal: TJPA
Processo: 0010241-56.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010241-56.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANA BARATA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0010241-56.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA: ROSANA BARATA FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que, em sede de agravo interno, reconheceu o direito da servidora à recomposição salarial decorrente da conversão errônea dos vencimentos em URV, afastando a prescrição do fundo de direito e a alegação de aumento vedado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à alegação de prescrição total da pretensão deduzida e quanto à vedação constitucional de concessão de aumento remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou expressamente a prescrição, aplicando a Súmula 85 do STJ e reconhecendo que apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a ação estão prescritas, sem afetar o fundo de direito.

4.

O julgado também enfrentou a alegação de aumento vedado, consignando que a recomposição salarial decorrente da conversão em URV não configura concessão de vantagem nova, mas mera correção de erro matemático, não incidindo a Súmula Vinculante 37 do STF.

5.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada nem a modificar o julgado por mera irresignação da parte, devendo ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A recomposição salarial decorrente da conversão errônea em URV constitui mera correção de erro matemático, não configurando aumento vedado pelo Poder Judiciário.

2.

A prescrição quinquenal, nas relações de trato sucessivo, alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, não atingindo o fundo de direito (Súmula 85 do STJ).

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à manifestação sobre fundamentos já enfrentados pelo acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/32; CF/1988, arts. 37, X, e 169.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37; STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1.564.527/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/03/2016; STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso

de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
Estado do Pará
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de agravo interno.

Vejamos a ementa do julgado (ID 25544473):

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito da agravada à recomposição salarial decorrente da conversão errônea dos vencimentos para a URV. O agravante sustenta a incidência da prescrição quinquenal, a vedação da concessão judicial de aumento remuneratório com fundamento em isonomia (Súmula Vinculante 37 do STF) e a necessidade de previsão orçamentária para concessão de vantagens a servidores públicos (CF, art. 169).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se a pretensão da agravada está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; e (ii) estabelecer se a concessão da recomposição salarial configura aumento vedado pelo Poder Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Jurisprudência consolidada do STF e do STJ assegura aos servidores públicos o direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV, uma vez que se trata de mera correção de erro matemático e não de concessão de aumento salarial. Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não atingindo o fundo de direito. A conversão errônea dos vencimentos para a URV configura ato omissivo da Administração, que se renova mês a mês, afastando a prescrição do direito material da servidora. Não há violação ao art. 169 da Constituição Federal, pois a recomposição salarial não se confunde com concessão de vantagens remuneratórias novas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese: (1) A recomposição salarial decorrente da conversão errônea de vencimentos para a URV não configura aumento vedado pela Súmula Vinculante 37 do STF, pois se trata de mera correção de erro matemático; (2) A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, não fulminando o fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ."

O
Estado do Pará
, em suas razões recursais de embargos de declaração (ID 25805354), sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em
omissões relevantes
, notadamente quanto à alegação de
prescrição total da pretensão
deduzida pela parte autora, em razão do disposto no Decreto nº 20.910/32, o qual, segundo a Fazenda Pública, não admite interpretação de trato sucessivo quando se trata do fundo de direito. O embargante aduz que a decisão colegiada deixou de enfrentar adequadamente a questão, insistindo que a demanda deveria ser extinta com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição, conforme art. 269, IV, do CPC/1973 (vigente à época dos fatos).

Além disso, o Estado reitera que a pretensão da autora configura verdadeiro aumento remuneratório, travestido de recomposição, o que afrontaria diretamente os arts. 37, X, e 169 da Constituição Federal, bem como o art. 208 da Constituição Estadual.

Invoca a
Súmula Vinculante 37 do STF
, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia. Aponta, ainda, que a concessão da vantagem pleiteada resultaria em “efeito cascata”, já que o percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento), incorporado ao vencimento-base, repercutiria sobre diversas parcelas remuneratórias, o que seria juridicamente inadmissível e financeiramente inviável.

O embargante deixa claro que os presentes embargos são manejados com a finalidade de
prequestionamento
, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Para tanto, fundamenta-se em precedentes e súmulas, destacando:
Súmulas 282 e 356 do STF
, que exigem prévio debate da matéria para viabilizar recurso extraordinário;
Súmula 98 do STJ
, que reconhece que embargos declaratórios com propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório; e
Súmula

211 do STJ
, que exige manifestação expressa da Corte
a quo
sobre a matéria impugnada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e que seja declarada a
prescrição total do fundo de direito
, com a consequente
improcedência da ação
proposta por ROSANA BARATA FERREIRA.

Por sua vez, a embargada
Rosana Barata Ferreira
, em contrarrazões (ID 25842497), defende a manutenção integral do acórdão embargado. Sustenta que o recurso não preenche os requisitos legais, pois não há, na decisão colegiada, qualquer vício de
omissão, contradição ou obscuridade
que justifique a oposição de embargos declaratórios.

A embargada sublinha que a Relatoria enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões de direito levantadas pelo Estado, inclusive quanto à prescrição quinquenal e à vedação de aumento de vencimentos, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso.

Argumenta, ainda, que o acórdão embargado encontra-se solidamente amparado na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que reconhecem aos servidores públicos o direito à recomposição de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) decorrente da conversão equivocada em URV, por se tratar de correção de erro matemático e não de aumento salarial.

Dessa forma, pugna a embargada pelo desprovimento dos embargos de declaração, mantendo-se hígido o acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise da
prescrição do fundo de direito
, alegando que a pretensão da parte autora estaria fulminada pela incidência do Decreto nº 20.910/32, sem possibilidade de aplicação da teoria do trato sucessivo.

Afirma, ainda, que a decisão teria deixado de apreciar a vedação constitucional ao aumento remuneratório decorrente da recomposição pleiteada, por suposta afronta aos arts. 37, X, e 169 da Constituição Federal e ao art. 208 da Constituição Estadual, bem como às Súmulas Vinculante 37 e 339 do STF.

O Estado acrescenta que haveria risco de “efeito cascata”, diante da repercussão do percentual de
11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento)
sobre diversas parcelas remuneratórias. Ressalta, por fim, que opôs os embargos de declaração com o objetivo de
prequestionamento
, invocando as Súmulas 282 e 356 do STF e 98 e 211 do STJ.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado a alegação de prescrição, consignando que, nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito, nos termos da
Súmula 85 do STJ
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI N. 8.880/94. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 DO STJ. REsp N. 1.101.726/SP, SUBMETIDO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DATA DO PAGAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação ordinária proposta pelo Autor, servidor público militar, contra o Estado do Rio de Janeiro, objetivando o reconhecimento do "direito a correção de seus vencimentos decorrente da defasagem originada pela conversão errônea da moeda (Cruzeiro Real - URV - Real), que acabou por gerar uma perda salarial", julgada improcedente. 2. O Tribunal estadual deu provimento ao recurso defensivo. 3. Nesta Corte, decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, pela não ocorrência de violação do art. 535 do CPC/73, pela improcedência da prescrição, pela aplicação do entendimento firmado no REsp n. 1.101.726/SP - representativo da controvérsia -, e pela incidência da Súmula n . 7 do STJ. 4. Em relação ao art. 535 do CPC/1973, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pela Parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. A prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do proferido em sede de embargos apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia acerca da exigibilidade do título executivo, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
5. "O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ)" (AgRg no REsp 1 .564.527/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28/03/2016).
6. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.101.726/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, segundo a qual é necessária a observação da sistemática contida na Lei n. 8 .880/94 para a adoção da URV, sendo que a data efetiva do pagamento da remuneração deve ser a considera para fins de apuração de eventual prejuízo dos servidores. 7. No caso, o quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias não permite aferir se a Parte autora recebeu seus vencimentos com base nos padrões já delineados para o mês subsequente ao da referência. Somente após exame do conjunto fático-probatório dos autos seria possível atestar se o Estado não procurou, efetivamente, pagar a remuneração dos servidores nos termos delineados pela Lei 8 .880/94. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 8. Esta Corte firmou compreensão no sentido de que, "em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgInt no REsp 1.602.406/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). 9. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1609599 RJ 2016/0166170-9, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

Igualmente, restou consignado que a recomposição pleiteada não configura aumento de vencimentos, mas mera correção de erro matemático na conversão em URV, razão pela qual não incide a
Súmula Vinculante 37 do STF
, tampouco há afronta ao art. 169 da Constituição Federal, visto que não se trata de concessão de nova vantagem pecuniária, mas de reparação de distorção remuneratória reconhecida pela jurisprudência consolidada.

Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida. A pretensão do embargante consiste em renovar os mesmos argumentos já amplamente analisados e rejeitados por este Tribunal no acórdão recorrido, o que demonstra a intenção de rediscutir o mérito da causa por via inadequada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, mantendo inalterada o Acórdão embargado,

em seus próprios termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2025